Tribunal: STJ
Processo: 0197594-91.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1007927 - RJ (2025/0197594-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DANIELA DOS SANTOS CARVALHO MARINS (PRESO)
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO RIBEIRO DE ALMEIDA - RJ186124
GIANCARLO MANHÃES TURRINI - RJ209247
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA FRANCISCO (PRESO)
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO RIBEIRO DE ALMEIDA - RJ186124
GIANCARLO MANHÃES TURRINI - RJ209247
AGRAVANTE
: KESSIA TEIXEIRA DE AZEVEDO (PRESO)
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO RIBEIRO DE ALMEIDA - RJ186124
GIANCARLO MANHÃES TURRINI - RJ209247
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS
FUNDAMENTOS DO
ATACADO. SÚMULA 182/STJ.
DECISUM
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
28/08/2025
03/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50211796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 21:01:15
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 557ab4ec-0584-472b-8395-8f557b93f0c5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1007927 - RJ (2025/0197594-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DANIELA DOS SANTOS CARVALHO MARINS (PRESO)
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO RIBEIRO DE ALMEIDA - RJ186124
GIANCARLO MANHÃES TURRINI - RJ209247
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA FRANCISCO (PRESO)
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO RIBEIRO DE ALMEIDA - RJ186124
GIANCARLO MANHÃES TURRINI - RJ209247
AGRAVANTE
: KESSIA TEIXEIRA DE AZEVEDO (PRESO)
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO RIBEIRO DE ALMEIDA - RJ186124
GIANCARLO MANHÃES TURRINI - RJ209247
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS
FUNDAMENTOS DO
ATACADO. SÚMULA 182/STJ.
DECISUM
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIELA DOS SANTOS
CARVALHO MARINS, MARIA DE FATIMA FRANCISCO e KESSIA TEIXEIRA DE
AZEVEDO contra a decisão de minha lavra, na qual deneguei a ordem de habeas
(fls. 2.713/2.715).
corpus
Nesta via, as agravantes reiteram as razões da impetração, postulando
(petição n.
o relaxamento da prisão preventiva das pacientes por excesso de prazo
00543360/2025 - fls. 2.721/2.724), constando às fls. 2725/2728 a petição n. 00543344
com idêntico teor.
É o relatório.
VOTO
No caso, deneguei o
pelos seguintes fundamentos (fls. 2.713/2.715):
writ
Documento eletrônico VDA48508278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/06/2025 04:24:53
Código de Controle do Documento: 8a4c6641-0387-492b-bb5a-6b7a6b2dedc0

Na hipótese, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal
que autorize a concessão da ordem de habeas corpus. Primeiramente, é legítima a
prisão cautelar decretada com o fim de garantir a ordem pública, dada a gravidade
concreta dos crimes, a periculosidade do agente e o modus operandi, constando
dos autos a referência ao envolvimento das pacientes com organização criminosa,
indicativo da periculosidade.
Respectivamente, confiram-se estes julgados: AgRg no HC n. 603.774/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
; e AgRg no RHC n.
28/9/2020
127.592/CE, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 17/9/2020. No que tange ao
dito excesso de prazo, a tese não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem,
motivo pelo qual também não pode ser aqui analisada, sob pena de indevida
supressão de instância.
Ante o exposto, denego o
.
habeas corpus
Neste recurso, cuja devolutividade está adstrita à decisão agravada, caberia
à parte agravante demonstrar o desacerto da decisão monocrática, apresentando
elementos de fato e razões de direito suficientes e específicos – o que não se verifica
nas razões recursais. Tais razões não chegam a infirmar especificamente os
fundamentos da decisão impugnada.
Com efeito, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, as razões do agravo regimental devem se limitar a atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de atração, por analogia, da incidência da
Súmula 182/STJ (AgRg no AREsp n. 1.605.293/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe
).
28/2/2020
Além disso, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão de ofício
do
e a consequente superação do óbice constatado.
habeas corpus
Consultando o processo originário, verifico que o Tribunal de origem indicou
que a manutenção da prisão preventiva deverá ser analisada pelo juiz substituto
prevento para proferir a nova sentença. Todavia, esta decisão ainda não foi proferida, o
que reforça o óbice da supressão de instância.
Ademais, como já indicado na decisão recorrida, os elementos concretos
indicam a existência de elementos para a manutenção da custódia preventiva, o que
será, como já referido, analisado pelo Juízo de primeiro grau quando os autos forem
devolvidos da segunda instância.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA48508278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/06/2025 04:24:53
Código de Controle do Documento: 8a4c6641-0387-492b-bb5a-6b7a6b2dedc0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.007.927 / RJ
Número Registro: 2025/0197594-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00049109120218190014
00150087220208190014
00177021420208190014
1460212912020
150087220208190014 177021420208190014 49109120218190014
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIZ AUGUSTO RIBEIRO DE ALMEIDA
ADVOGADOS : LUIZ AUGUSTO RIBEIRO DE ALMEIDA - RJ186124
GIANCARLO MANHÃES TURRINI - RJ209247
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: DANIELA DOS SANTOS CARVALHO MARINS (PRESO)
PACIENTE
: MARIA DE FATIMA FRANCISCO (PRESO)
PACIENTE
: KESSIA TEIXEIRA DE AZEVEDO (PRESO)
CORRÉU
: MARCELO DE SOUZA MARINS
CORRÉU
: THAMARA OSORIO MENDES
CORRÉU
: MARINALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: MAICON MILLER GOMES MARINS
CORRÉU
: MARCELO JUNIOR GOMES MARINS
CORRÉU
: KASSIANO OLIVEIRA ROSA
CORRÉU
: RODRIGO BASTOS XAVIER
CORRÉU
: WALACE BARBOSA JOAQUIM
CORRÉU
: MARCOS JUNIO VIANA PEREIRA
CORRÉU
: MILTON PORTO DA SILVA JUNIOR
Documento eletrônico VDA50167868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:35:03
Código de Controle do Documento: 8c76f4ad-9b6d-4742-91a4-76d4766b197d

CORRÉU
: JULIANA BASTOS XAVIER
CORRÉU
: DIRCEU DE OLIVEIRA NETO
CORRÉU
: EMERSON CAIK BARBOSA DA CONCEICAO
CORRÉU
: RUAN DA SILVA DE ALMEIDA
CORRÉU
: GLEDISON DOS SANTOS MARTINHO
CORRÉU
: VICTOR PASSOS SANTOS
CORRÉU
: LUIZ CARLOS ALVARENGA PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIELA DOS SANTOS CARVALHO MARINS (PRESO)
ADVOGADOS : LUIZ AUGUSTO RIBEIRO DE ALMEIDA - RJ186124
GIANCARLO MANHÃES TURRINI - RJ209247
AGRAVANTE : MARIA DE FATIMA FRANCISCO (PRESO)
ADVOGADOS : LUIZ AUGUSTO RIBEIRO DE ALMEIDA - RJ186124
GIANCARLO MANHÃES TURRINI - RJ209247
AGRAVANTE : KESSIA TEIXEIRA DE AZEVEDO (PRESO)
ADVOGADOS : LUIZ AUGUSTO RIBEIRO DE ALMEIDA - RJ186124
GIANCARLO MANHÃES TURRINI - RJ209247
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:35:03
Código de Controle do Documento: 8c76f4ad-9b6d-4742-91a4-76d4766b197d